Tribunal: STF
Processo: ARE 1443453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE JACOBINA. VANTAGEM PREVISTA EM LEI. DESRESPEITO ÀS FORMALIDADES LEGAIS PARA A PRÁTICA DO ATO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. ARBITRARIEDADE E ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVAR O DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO DO APELO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A carreira de Guarda Municipal na cidade de Jacobina está regida pelo Estatuto Geral dos Guardas Municipais (Lei n. 13.022/14) e pelo Estatuto do Servidor Público Municipal, eis que não há lei local que discipline a referida carreira.



    A norma federal não traz qualquer limitação ao acréscimo do adicional aos proventos dos guardas municipais e, havendo previsão no regramento dos servidores, será devido o adicional aos agentes que cumprirem os requisitos legais.



    Os documentos carreados aos autos demonstram que o referido adicional começou a ser implementado no ano de 2015 e foi suspenso em 2018, alcançando alguns agentes.



    Nos termos do art. 104, §3º, da Lei n. 06/77 (Estatuto do Servidor Público Municipal), incluída pela Lei n. 1.186, de 08 de outubro de 2013: “Os integrantes do quadro de carreira (efetivos e concursados) da Guarda Municipal do Município de Jacobina-BA terão direito ao reconhecimento de adicional de periculosidade no âmbito do Município”. 



    Destaque-se que, ao revés do quanto afirmado pelo Apelante, a inovação legislativa trazida pela Lei n. 1.227, de 27 de dezembro de 2013, dispôs sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município, estabeleceu em seu art. 178, §2º o seguinte: “o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que derem causa à sua concessão”.



    No exame dos autos, não há indício de mudança fática capaz de reverter a exposição ao perigo que viabiliza a concessão do adicional, e, portanto, fica claro que não houve supressão do adicional, que continua sendo devido aos agentes.



    Diante disso, o ato que suprime dos proventos dos Agentes da Guarda Municipal o adicional de periculosidade é contrário à previsão legal expressa, não encontrando amparo normativo.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente